Tribunal: CARF
Processo: 10670.005032/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.005032/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CONSTROI SERVIÇOS GERAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias na forma
prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 96/102, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 82/88, a qual julgou procedente o lançamento
de Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/11/2005 a
30/06/2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada, no
montante de R$ 46.089,45, no período de 11/05 a 06/07, consolidado em 29/10/2008,
ciência do sujeito passivo em 14/11/2008, referente a contribuição social destinada
seguridade social correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.005032/2008-28
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005032/2008-28

incidente sobre a remuneração paga a segurados a seu serviço, declaradas em Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social - GFIP, conforme Relatório
Fiscal de fls. 26/27.
A ação fiscal teve inicio com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 23/24.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada por via postal, conforme fl. 60 (14/11/2008) e
impugnou (fls. 66/70) o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir
descritas.
Alega que não se dedica a atividade prevista no art. 9 °, inciso V da Lei 9.317/96, mas a
atividade de manutenção e reforma em prédios industriais, atividade totalmente
enquadrada no regime do SIMPLES.
A exclusão da empresa autuada na forma como ocorreu não tem nenhum valor legal,
pois não foi dado ao contribuinte o direito de defesa, nem o contraditório e deixou de
ser observado o devido processo legal. Não tendo valor legal o Ato Declaratório de
Exclusão ADE 43.228 da Receita Federal do Brasil, datado de 17/04/99, o contribuinte
continua sobre o regime do SIMPLES, devendo ser considerados absolutamente
corretos as GFIPs apresentadas e os recolhimentos efetuados.
Considerando que o contribuinte possui o direito liquido e certo de manter-se no regime
do SIMPLES desde a data em que foi excluído, ou seja, 17/04/99, por falta de amparo
legal para sua exclusão, requer o cancelamento do auto de infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 82):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições previdenciárias a seu cargo, Lei
8.212/91, artigo 30, inciso I, alínea `b'.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 22/07/2009 (fl. 92),
apresentou o recurso voluntário de fls. 96/102, alegando em síntese: que encontra-se
devidamente inscrito no SIMPLES desde 01/07/2007 e que a exclusão do simples para o período
objeto de autuação foi ilegal.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Para o período em discussão nos presentes autos (01/11/2005 a 30/06/2007), não
há que se falar em qualquer reparo quanto ao lançamento realizado, tendo em vista que a
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005032/2008-28

recorrente foi excluída do SIMPLES pelo Ato Declaratório de Exclusão ADE no 43.228 da
Receita Federal do Brasil, datado de 17.04.1999 e ao que se tem notícia, quedou-se inerte.
Somente após ter sido autuada nos presentes autos insurge-se quanto a exclusão.
Entretanto, esta não é a via eleita, tendo em vista que estamos diante de um auto
de infração que visa à cobrança de contribuições previdenciárias não pagas e não há como
declarar ou analisar a legalidade da exclusão do simples nos presentes autos.
O que se verifica dos presentes autos e está expressamente reconhecido pelo
recorrente em seu recurso voluntário, que no período em discussão não estava incluído no
Simples. Apenas para que não restem dúvidas, transcrevo trecho do recurso apresentado:
VIII — Considerando que o contribuinte encontra-se devidamente inscrito no SIMPLES
desde 01.07.2007, conforme comprovante juntado no processo, comprova - se os
argumentos expendidos no presente recurso, para comprovação da improcedência da
autuação levada e efeito no AI DEBCAD n° 37.166.713-5, motivo pelo qual o Auto de
Infração retro, deve ser cancelado e o contribuinte desobrigado do crédito tributário nele
consignado.
Logo, no período em discussão nos presentes autos (01/11/2005 a 30/06/2007), o
recorrente não estava incluído no Simples, conforme se comprova pelo documento constante à fl.
76:
.
Por outro lado, inaplicável o disposto no art. 106 do Código Tributário Nacional,
pois não se verifica no presente caso, nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo em
questão.
Além disso, conforme alegado pelo próprio recorrente, a atividade por ele
exercida somente pôde ser incluída no simples com a edição da Lei Complementar no 128, de
2008:
II — Por outro lado, a atividade exercida pela empresa, atualmente
está perfeitamente abrigada pelo ordenamento do Simples Nacional, conforme
segue:
Art. 18 (...)
§ 5o-C. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV
desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a
contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar,
devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes
ou responsáveis: (Incluído pela Lei Complementar n° 128, de 2008)
1 — construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de
interiores; (Redação dada pela Lei Complementar n" 128, de 2008)
Há que se ressaltar que as normas tem efeitos para o futuro, nos termos do
disposto no artigo 150, I e III, da Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.157 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.005032/2008-28

(...)
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os
houver instituído ou aumentado;
Sendo assim, não prosperam suas alegações.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital